Tribunal: TJDFT
Processo: 0720379-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por seguradora de saúde contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência em ação de conhecimento. A agravante alegou fraude na contratação de seguro saúde empresarial, com inclusão indevida de segurados sem vínculo empregatício com a empresa contratante e solicitação de cancelamento imediato do contrato. A decisão de origem negou a tutela provisória, justificando que não havia prova inequívoca da fraude global e destacando a necessidade de instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender ou cancelar o contrato de seguro saúde em decorrência de alegada fraude; (ii) verificar se a ausência de provas inequívocas da fraude justifica o indeferimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência depende da presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso, dada a insuficiência de provas que evidenciem de forma robusta a fraude alegada pela agravante.
4. A decisão de origem considera o risco inverso ao deferir a tutela de urgência, uma vez que a suspensão imediata do contrato prejudicaria os segurados, privando-os de acesso a serviços essenciais de saúde, sem prova incontroversa de fraude.
5. A análise individualizada dos documentos apresentados revelou que, embora haja indícios de irregularidades, a instrução probatória é imprescindível para confirmar a alegação de fraude, sendo inviável deferir uma medida tão gravosa em sede de cognição sumária.
6. O agravo também foi parcialmente conhecido, visto que a agravante não impugnou adequadamente todos os pontos da decisão, especialmente em relação à instauração de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), conforme as normas da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência que visa ao cancelamento de contrato de seguro saúde por alegada fraude exige prova robusta, sendo inviável sua concessão com base em indícios, dada a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos.
2. O risco inverso, com prejuízo à prestação de serviços de saúde a segurados, deve ser ponderado na análise de pedidos de cancelamento de contrato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13.05.2019; TJDFT, Acórdão no 1613539, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 08.09.2022.